Tribunal: TJPA
Processo: 0804020-05.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804020-05.2021.8.14.0000

PACIENTE: DIVANDERSON SILVA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICIDIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

1.
A conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Ademais, a autoridade coatora informou que o ora paciente, na época dos fatos, respondia a diversas ações penais, demonstrando manifesta reiteração delitiva. A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

2.
Não ha que se falar em excesso de prazo, já que a demora e o tempo decorrido para o início e o término da marcha processual devem ser feitos dentro de um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, sendo certo que no caso em análise, pelo menos por enquanto, não há que falar em demora abusiva na prisão do paciente, a qual, na mesma oportunidade em que o juízo suscitou o conflito de competência, a autoridade tida coatora reanalisou a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, momento em que não vislumbrou motivos para sua revogação, mantendo-a pelo fato do preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP.

3.
A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.
In casu,
o paciente alegou ser pai de filhos menores de idade, entretanto, apesar de ter comprovado através de documento de identidade, não logrou demonstrar ser o único responsável pelos seus cuidados.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar impetrado por advogada em favor de DIVANDERSON SILVA RODRIGUES, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã nos autos do processo judicial eletrônico nº 0000721-68.2018.8.14.0029.

A impetrante afirma que o paciente está preso preventivamente desde 03/10/2017, acusado da prática do crime de homicídio, confesso, porém vem alegando, no processo principal, tese de legítima defesa. Requerida a revogação dessa custódia, o pleito restou indeferido, pontuando que é o único réu que responde ao processo custodiado, pois os demais estão em liberdade.

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar, que não estaria apoiado em dados concretos.

Assevera excesso de prazo á formação da culpa, eis que, passados mais de 3 anos da prisão, o paciente sequer fora ouvido em juízo, sendo uma constante as remarcações das audiências, nesse ano, por exemplo, três vezes.

Argumenta que o paciente tem direito de responder ao processo em liberdade, pois é pai de 4 filhos menores de idade, sendo um portador de deficiência física e a mãe dos infantes está desempregada.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). Por tais razões, requer liminar para que seja expedido o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 15-55.

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls. 56-58 ID nº 5090073), as quais foram prestadas às fls. 66-69 (ID nº 5109094), sendo colacionados documentos de fls. 70-72.

Indeferi a liminar
(fls. 73-74 ID nº 5116150).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 78-92 ID nº 5169661).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se da denúncia que o paciente e o denunciado Jeiel Felipe Rodrigues Farias ceifaram a vida da vítima Ari Augusto Muniz Monteiro, tendo aqueles contado com o auxílio dos denunciados Raimundo Natalino Conceição dos Santos e Mizael Conceição dos Santos. Segue o Ministério Público consignando que a vítima saiu da sua residência no dia 20 de setembro de 2017 e não retornou mais. Informa, ainda, que a testemunha de nome Carlos João teria recebido informações de que a vítima teria sido assassinada pelo paciente Divanderson e Jeiel e que estaria enterrada no terreno dos referidos denunciados. O paciente, ao ser ouvido em sede policial, admitiu a autoria do crime, informando que desferiu um golpe na cabeça da vítima e, após a mesma ter caído no chão, desferiu dez golpes de faca em cada lado do seu peito, tendo recebido auxílio do denunciado Raimundo, o qual cavou a cova para colocar o corpo da vítima.

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente
(fls. 70-72 ID nº 20456075), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
a garantia da ordem pública e a aplicação da lei pena
l, não tendo o juízo coator, diferente do que alegou a defesa, afirmado que o paciente ostentava antecedentes criminais, assim como do modus operandi que o crime fora cometido (diversas golpes de arma branca), tendo o ora paciente, logo em seguida, cavado a cova da vítima, o que revela a periculosidade social do mesmo, como se observa:

“Processo: 0007783-96.20178.14.0029

“ (...) Ambos os demandados apresentam antecedentes criminais e encontram-se em liberdade cometendo outros delitos, o que põe em risco a sociedade e torna necessária a segregação, respaldando-se a decretação da prisão preventiva dos mesmos também no paragrafo único, do artigo 312, do CPP. (...)

Demais disso, os indícios do envolvido dos demandados no crime mencionado são veementes, tratando-se de delito pratica de forma violenta o que leva à conclusão ser temerário deixá-los em liberdade, pelo menos nesta ocasião, em que o conjunto informacional até agora disponível se me afigura idôneo e suficiente a embasar um decreto de custodia preventiva, posto que dele se defluiu que estão atendidos os requisitos basilares para aplicação da medida cautelar de prisão preventiva, quais sejam, o primeiro, o fumus boni iuris, que é a existência de um mínimo de probabilidade de prosperar a pretensão punitiva estatal, pela prova e existência material do crime, e o segundo, o periculun in mora, alusivo à garantia da ordem publica ou, ainda, à decretação da prisão cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

(...)

Isto posto, por entender necessária a segregação e não sendo o caso de aplicação de medidas cautelares diversas da custódia, de que trata o artigo 282 do CPP, com esteio nos artigo 311 e 312, do referido Code, decreto a prisão preventiva de DIVASNDERSON SILVA RODRIGUES e JEIEL FELIPE RODRIGUES. (...)”

De igual forme podemos verificar decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva:

“(...)

No que tange aos demais requisitos da preventiva, verifico não houve alteração no quadro fático ou jurídico suficiente que autorize a liberdade do Requerente, a instrução criminal até a fase atual, não trouxe nenhum dado novo, ou mesmo irregularidade processual inescapável, uma nulidade absoluta por exemplo, que autorize a concessão do benefício pleiteado.

Dessa forma, entendo que
a prisão do denunciado DIVANDERSON SILVA RODRIGUES deverá de ser MANTIDA.

Os fatos são contemporâneos à constrição da liberdade, assim como o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado está presente, conforme exige, atualmente, a lei processual penal após o “pacote anticrime”.

No que concerne ao estado de liberdade do denunciado, verifica-se que a ação gera perigo ao meio social, pois a conduta é danosa à sociedade, considerando a conduta violenta do réu e seu total desprezo pela vida humana. Por esses motivos, a segregação deve ser mantida, com a finalidade de garantir a ordem pública.

A nova redação do art. 312 acrescenta um elemento a mais: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, firma-se que a decisão, que decretar a prisão preventiva, deve ser motivada (razões de lógica do juiz) e fundamentada (argumentos calcados em provas consistentes dos autos) em receio de perigo e existência concreta (baseada em situações provadas constantes dos autos) de fatos novos ou contemporâneos, justificadores da medida aplicada. (In: NUCCI, Guilherme de Souza. Pacote Anticrime Anotado. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Forense: 2020, p.82).

Aliados a esse fato, verifica-se que a conduta merece maior repressão estatal, considerando que o acusado
DIVANDERSON SILVA RODRIGUES
ceifou a vida da vítima desferindo dez facadas em seu peitoral.

Verifica-se que as ações perpetradas pelo agente demonstram ousadia e desprezo pela vida humana, de modo que o “perigo o gerado pelo estado de liberdade dos imputados” é iminente, observando que o referido réu apresenta antecedentes criminais, tendo o agente praticado diversos crimes, a liberdade poderá ser um estímulo a prática de novos crimes. Por esses motivos, a segregação deve ser mantida, com a finalidade de garantir a ordem pública.

Dessa forma, a manutenção do cárcere, por ora, se mostra necessária, ante a periculosidade concreta do fato imputado ao agente, sendo impossível, nesse momento processual, se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, sendo estas inadequadas e insuficientes.

Ante o exposto, sem necessidade de exaustiva divagação jurídica, presentes os pressupostos da custódia cautelar,
INDEFIRO o pedido de revogação da custódia provisória
, assim como
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
de
DIVANDERSON SILVA RODRIGUES
, visando garantir a ordem pública.”

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ademais, a autoridade coatora informou que o ora paciente, na época dos fatos, respondia a diversas ações penais, demonstrando manifesta reiteração delitiva

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Do mesmo modo, também não assiste razão ao impetrante, em relação ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, vejamos.

Sabe-se que o prazo legalmente estabelecido para a conclusão da instrução criminal não é absoluto e o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, o que, a princípio, não se vislumbra na presente hipótese.

Extrai-se dos autos que o feito tem trâmite regular, observa-se que a denúncia foi recebida, o paciente foi citado e apresentou resposta a acusação em 26.07.2018, sendo designada audiência de instrução e julgamento.

A autoridade coatora consignou em suas informações que:

Audiência de instrução designada para o dia 23/10/2018, ocasião em que foram ouvidas algumas testemunhas de acusação. Foi designado o dia 27/02/2019 para a oitivas das demais testemunhas de acusação e interrogatório do ora paciente, tendo sido ouvida somente a testemunha de acusação. No dia 16/12/2019, o ora paciente, através do advogado Bruno Alex Silva de Aquino, OAB/PA 19735, apresentou pedido de revogação de prisão preventiva, tendo este juízo, no dia 31/01/2020, em consonância com o parecer ministerial, indeferido o pedido. No dia 18/05/2020, o paciente, desta vez se fazendo representar pela advogada Dra. Caroline Ferreira da Rosa, OAB/PA 23714, formulou novo pedido de revogação de prisão preventiva. Do mesmo modo, este juízo, no dia 03/03/2021, seguindo o parecer ministerial, indeferiu o pedido, tendo, na oportunidade, sido designada a audiência de instrução para o dia 19/03/2021. No dia 08/03/2021, a advogada Dra. Caroline Ferreira da Rosa, OAB/PA 23714 apresentou petição renunciando aos poderes conferidos pelo ora paciente. No dia 17/03/2021, este juízo, com base na portaria nº 1003/2021-GP 03 de março de 2021 do Egrégio Tribunal deJustiça do Estado do Pará, redesignou a audiência de instrução para o dia 30/04/2021. No dia 26/04/2021, este juízo, considerando a renúncia dos causídicos em ID. 24515252 e 24121042, redesignou a audiência de instrução para o dia 04/06/2021.
Em 27/04/2021, o Diretor de Secretaria deste Juízo, emitiu
certidão nos autos que no dia 04/06/2021 haverá ponto facultativo, razão pela qual foi determinada a designação da audiência de instrução e interrogatório do paciente para o dia 25/06/2021, a qual, em despacho proferido no dia 03/05/2021, foi antecipada para o dia 24/06/2021. Frise-se, por fim, este magistrado começou a responder pela Vara Única da Comarca de Maracanã no dia 03/05/2021, através da portaria nº 1576/2021, de 30 de abril de 2021, e tem empreendido todos os esforços para a realização de audiência de réus presos e o devido julgamento das Ações Penais.

Portanto, não há inércia ou desídia por parte do magistrado de
a quo
, que vem dando seguimento a marcha processual, logo, o feito está tramitando regularmente, de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA

CULPA. RAZOABILIDADE. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES

PRESENCIAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA
. INSTRUÇÃO PERTO DO ENCERRAMENTO. AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO AGENDADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que de acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. 3. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à insistência no mérito da controvérsia. 4. Não se pode olvidar que a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
5. Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

6. No caso, o Tribunal regional relata um processamento regular, próprio de ações penais como a sob exame. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade. 7. Ademais, a situação de pandemia pela qual estamos passando deve ser considerada como motivo de força maior a justificar eventual demora razoável no trâmite de ações penais, diante da adoção de medidas protetivas no âmbito do Poder Judiciário que visam a segurança sanitária de todos. Precedentes.
8. Por fim, o espelho processual da referida ação penal detalha

que a denúncia restou recebida em 22/01/2020 e consta

agendamento da audiência de instrução e julgamento para o

dia 30/03/2021. 9. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no HC 650.416/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES

DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe

29/03/2021)

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

In casu,
o paciente alegou ser pai de filhos menores de idade, entretanto, apesar de ter comprovado através de documento de identidade, não logrou demonstrar ser o único responsável pelos seus cuidados.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - PRISÃO PREVENTIVA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO DEMONSTRADA - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - INSTRUÇÃO ENCERRADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. Demonstrado que a segregação cautelar é necessária e adequada ao caso em tela, ante a presença dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há que se falar na aplicação de medidas cautelares diversas. Se a autoridade judiciária vem imprimindo a celeridade possível ao processo, inexiste demora excessiva a amparar a alegação de constrangimento ilegal.

(TJ-MG - HC: 10000180127185000 MG, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data de Publicação: 06/04/2018)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 08/06/2021